Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FORMULADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO PENDENTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, o feito executivo retomará o seu curso.
2. O parcelamento do débito realizado pelo devedor em sede administrativa, por não implicar quitação da obrigação, não possui o condão de suprimir a exigibilidade do título, que apenas fica sobrestada, sobejando, pois, hígida a certeza, liquidez e exigibilidade do título, consoante estabelecido no art. 783 do Código de Processo Civil.
3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado.
4. A despeito de não configurar inexigibilidade do título, o parcelamento administrativo da dívida exequenda, concedido antes da citação do devedor, implica a perda superveniente de agir do exequente, devendo ser extinta a ação de execução, sem exame de mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.